Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA CARREIRA DE ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEI 5.248/13. REAJUSTE ESCALONADO. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

1. A Lei no 5.248/13 reestruturou a tabela de vencimentos do cargo de Enfermeiro da carreira Enfermeiro do Distrito Federal, implementando os benefícios previstos na norma a partir de 1o de setembro de 2014 e anos seguintes.

2. As exigências dispostas no art. 169 da CF/88, art. 157 da LODF, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, que subordinam a concessão de vantagem ou aumento de remuneração mediante prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, constituem pressupostos de eficácia para autorizar os pagamentos.

3. As declarações do ente federado, na condição de gestor do orçamento, gozam de presunção de veracidade, não sendo suficiente para afastar tal presunção a alegação de que o trâmite regular da lei, junto ao Poder Legislativo e Executivo Distritais, é suficiente para demonstrar a previsão orçamentária dos valores previstos.

4. Muito embora não se desconheça decisão dos Tribunais Superiores no sentido de que não se pode permitir, indefinidamente, o descumprimento do reajuste previsto, impor ao Distrito Federal a implementação dos referidos reajustes de forma ilegal e inconstitucional, implica atribuir ao Estado sua completa falência financeira e aos gestores o descumprimento de regras básicas de responsabilidade fiscal.

5. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e providos para julgar improcedente o pedido inicial.